Tribunal: TJMMG
Processo: 2000014-79.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000014-79.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 26/10/2021 Publicação: 04/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 – RECURSO ESTATAL IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Regileno Clarindo da Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Regileno Clarindo da Silva, visando à nulidade da punição aplicada a ele nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 103.737/2015 – 52º BPM. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado a chamada e a todo o turno de serviço no dia 17 de maio de 2015, data em que estava escalado na função de auxiliar na SOU da Unidade, e o final foi punido com a suspensão de 04 (quatro dias) e com a perda de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional. O autor alega que apresentou atestado médico que lhe concedia 2 (dois) dias de licença a partir do dia 17/05/2014, e que o encarregado do procedimento administrativo solicitou informações sobre a homologação do atestado médico, sendo que o Oficial do NAIS respondeu que o documento não foi homologado porque o militar não teria protocolado o atestado em tempo hábil no NAIS, oi seja, no primeiro dia útil. Por fim, o autor assevera que houve atipicidade no enquadramento disciplinar, pois teria incorrido, em tese, na transgressão de natureza média, prevista no art. 14, inciso XV, da Lei n. 14.310/2002, já que estava amparado por atestado médico que lhe conferia direito às faltas, apesar da não homologação no prazo normativamente estabelecido. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, pontuando e impugnando os termos da ação. Em sentença (Evento 45 do processo relacionado), o eminente Juiz de Direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (5ª AJME) abordou as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Não obstante a licença só é válida, se for homologada pelo Oficial médico ou cirurgião-dentista do NAIS, o e. TJM/MG já decidiu pela atipicidade no enquadramento, pela Administração Militar, quando a transgressão disciplinar atribuída ao militar, poderia ser, em tese, a de inobservância de prazo de apresentação de atestado médico ao NAIS, para homologação, não podendo a falta ser considerada como falta injustificada ao serviço, falta esta capitulada no art. 13, XX, do CEDM. Assim, deve ser anulada a punição do autor, por faltar ao serviço (art. 13, XX, CEDM), sendo cabível a do art. 14, XV, CEDM - descumprimento de prazo regulamentar. [...] Assim, julgou procedentes os pedidos do autor, determinado a nulidade do procedimento administrativo, com a restituição dos dias descontados a título de suspensão e dos pontos suprimidos do conceito funcional, e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu, Estado de Minas Gerais, em cujas razões sustenta que a sentença adentra no mérito do ato administrativo, à margem da análise da legalidade, e que a punição foi aplicada em procedimento próprio e por autoridade competente, conferindo ao militar toda a oportunidade de defesa. O autor, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 57). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Regileno Clarindo da Silva, visando à nulidade da punição aplicada a ele nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 103.737/2015 – 52º BPM. Eminentes desembargadores, a questão posta para decisão é simples, e já foi tantas vezes decidida neste egrégio Tribunal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por oportuno, desde já esclareço que não ocorreu a prescrição do fundo de direito, já que a ativação da sanção aplicada ao militar deu-se após o mês de março de 2016, e a ação foi ajuizada em fevereiro de 2021, sem que houvesse o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Pois bem. De acordo com os autos, não há a negativa de que o militar, ora apelado, realmente faltou ao serviço no dia 17/05/2015, uma vez que estava amparado em atestado médico que lhe conferia o direito de se ausentar do labor na data em referência e no dia seguinte. De igual modo, a própria administração militar não nega que o autor apresentou o atestado médico que lhe conferia a ausência ao trabalho no referido dia, cujo documento não obteve a homologação pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) em razão da apontada extemporaneidade, pois foi apresentado após o prazo normativo de 1 (um) dia útil. Então, a própria administração militar confirma que o atestado foi apresentado e que é plena a ciência do seu conteúdo, mas a licença não foi homologada em razão da não apresentação até o primeiro dia útil seguinte à falta, nos termos das normas aplicáveis à espécie. Nesse sentido, como decidido inúmeras vezes, e como muito bem lançado na sentença vergastada, a administração militar jamais poderia recusar a devida justificação de uma falta simplesmente porque, inobstante a apresentação do atestado médico, sua apresentação se deu fora do prazo normativamente estabelecido. O atestado foi apresentado, e conferia ao militar o afastamento das suas atividades no dia lançado como falta ao serviço. A falta ao serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realmente constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), mas, para tanto, deve estar desamparada de causa lícita e regular de justificação. E nessa qualidade de causa lícita de justificação se enquadra o atestado médico (ainda que não homologado), assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. De acordo com o que consta dos autos de origem, é induvidoso que a administração militar puniu o autor, ora apelado, com supedâneo no art. 13, XX, do CEDM, apesar de não infirmar a veracidade do atestado médico e do seu conteúdo. Não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto ao NAIS ou à Junta Central de Saúde (JCS) atrairia, em tese, apenas a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), do mesmo diploma legal. Da mesma forma, se o militar deixasse de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, esta prática violaria a legislação em vigor – inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares) da Lei n. 14.310/2002 –, mas este lapso também não estaria apto a ensejar a desconsideração da causa legal de justificação. E para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a administração teria de comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade ou fraude no documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu, impondo realmente a nulidade da sanção inerente, recompondo ao conceito funcional do militar os pontos suprimidos e devolvendo-lhe os dias relativos à suspensão. Por fim, quero deixar consignado que a administração militar, em caso de transgressão, pode e deve punir o transgressor, mas deve se ater aos fatos e circunstâncias para a correta adequação, sob pena de nulidade do ato. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, nego provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator em seus exatos termos, para negar provimento ao recurso do Estado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de outubro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator